Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-16.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS INDICADORAS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.

2. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe prestar assistência, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, o que revela ser ineficiente medida mais branda para o seu processo ressocializador.

3. Recurso desprovido.